Tribunal: TJES
Processo: 0012681-27.2012.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012681-27.2012.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento aos recursos defensivos para redimensionar as penas impostas, mantendo os demais termos da sentença. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, do indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e, especialmente, quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) reconhecer se o acórdão deixou de analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça; (
iii
) averiguar se houve omissão quanto à análise da concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, sobretudo quando a matéria omitida é de ordem pública, como a prescrição da pretensão punitiva.
A prescrição deve ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme prevê o art. 61 do CPP, quando verificada entre marcos interruptivos estabelecidos no art. 117, do Código Penal.
Aos embargantes, quanto ao crime de furto, foi aplicada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um deles. Ainda, quanto ao primeiro apelante, também foram fixadas as penas de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um ano) de detenção, bem como 20 (vinte) dias-multa, em razão de sua condenação nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.
Com base no art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional para todas as penas impostas é de 4 anos.
Considerando que a denúncia foi recebida em 28/06/2012 e a sentença condenatória publicada apenas em 25/06/2020, verifica-se o decurso do prazo prescricional entre esses marcos interruptivos, o que atrai a incidência da prescrição da pretensão punitiva.
Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise dos demais pontos suscitados, por ausência de interesse recursal superveniente.
IV. DISPOSITIVO
Embargos acolhidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61 e 619; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012681-27.2012.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA, VALDEIR JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Anderson Pereira
e
Valdeir Jose
d
a Silva
,
em face
do acórdão
acostado no id. 13221585
,
da lavra da
1ª Câmara Criminal

desta
e
grégia Corte, que, à unanimidade de votos
,
deu parcial provimento aos recursos defensivos,
a fim de redimensionar as penas aplicadas aos réus, com a substituição das reprimendas corpóreas por duas restritivas de direitos para cada
acusado
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13266665, o embargante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que não apreciou o pedido de gratuidade da justiça, bem como que não analisou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Por fim, aduz que o acórdão também se omitiu quanto à possibilidade de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso em tela, a defesa sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de emitir juízo de valor sobre matéria de ordem pública, consistente no instituto da prescrição, de modo que passo à análise do fundamento defensivo.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo
codex
, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à suposta prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que os recorrentes Anderson Pereira e Valdeir Jose da Silva foram condenados nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, às respectivas penas de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para cada réu, bem como que, em relação ao embargante Anderson, este foi condenado também nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, às respectivas penas de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para todas as penas aplicadas é de
0
4
(
quatro
) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
28
de
junho
de 201
2
(fl. 141 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
25
de
junho de 2020
(fl. 227-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –
houve o transcurso d
o prazo prescricional de
0
4
(
quatro
) anos,
de modo que há, no presente caso, a
incidência da prescrição
em relação aos crimes previstos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, e 180,
caput
, ambos do Código Penal, bem como no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
D
AR-LHES

provimento
, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do
s

embargante
s
Anderson Pereira
e
Valdeir Jose
d
a Silva
,
e
declarar extinta
a punibilidade
dos acusados
em relação
aos crimes
previsto
s nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso IV,
e
180,
caput
,
ambos
do Código Penal,
bem como

n
o artigo 12, da Lei nº 10.826/2023
,
ficando prejudicada a análise do
s

demais fundamentos defensivos (
omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e quanto à possibilidade de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024).

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 2 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)